Tribunal: TJSP
Processo: 2141176-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de decisão que impôs multa cominatória. Superveniente confirmação da decisão liminar em sentença. Decisão agravada que rejeitou apresentação de apólice de seguro garantia judicial, majorou o valor das astreintes, e determinou bloqueio do valor do crédito inicial. Seguro que, conquanto se preste à substituição da penhora (art. 835, §2o, do CPC), não

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de decisão que impôs multa cominatória. Superveniente confirmação da decisão liminar em sentença. Decisão agravada que rejeitou apresentação de apólice de seguro garantia judicial, majorou o valor das astreintes, e determinou bloqueio do valor do crédito inicial. Seguro que, conquanto se preste à substituição da penhora (art. 835, §2o, do CPC), não equivale ao pagamento espontâneo. Precedentes. Incidência dos consectários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Razoabilidade da majoração da multa cominatória, considerados o porte da devedora, a obrigação imposta – reativação de conta em rede social – , e a infundada resistência ao adimplemento. Insuficiência da garantia apresentada. Impositivo o bloqueio do valor excedente.
Recurso parcialmente provido.